Tribunal: TJES
Processo: 5000874-49.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000874-49.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARINNE CRESPO MATOS
RECORRIDO: DIEGO BASTIANELLO FEITOSA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - AGRAVO INTERNO Nº 5000874-49.2021.8.08.0038

AGRAVANTE: KARINNE CRESPO MATOS

AGRAVADO: DIEGO BASTIANELLO FEITOSA - ME

JUIZ RELATOR: DR.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: AGRAVO INOMINADO. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRAZO CORRIDO DE 48 HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS RECURSAIS. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

VOTO

Em síntese, trata-se de ação em que a parte Requerente obteve conhecimento de que uma foto sua teria sido publicada, de forma não autorizada, vinculada a uma notícia com o título “FLAMENGUISTA ESTÁ DOANDO A ESPOSA POR UMA NOITE EM TROCA DE INGRESSOS PARA AS SEMIFINAIS DA LIBERTADORES”. Aduz que a referida matéria, publicada no site do jornal eletrônico, ora Requerido, dizia que a Requerente era cada com a pessoa de Ricardo Camelo, vulgo “Boi Magro”, e que este estaria desempregado e, desejando ir ao jogo do time de futebol Flamengo, oferecia sua esposa “Suellen”, com quem era casado há 03 (três) anos, em troca de ingressos para semifinais da libertadores, daquele ano. A Requerente se espantou com a notícia, vez que não é casada, não se chama Suellen, não conhece nenhum Ricardo Camelo e, muito menos, é mercadoria exposta à trocas, razão pela qual requereu, além da retirada da matéria, indenização por danos morais tendo em vista as postagens estariam trazendo transtornos a sua vida.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos iniciais. Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado, não tendo realizado o recolhimento das despesas recursais.

O presente juízo determinou a intimação da parte recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), comprovar documentalmente sua miserabilidade econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade (ID 6529922).

A parte recorrente não apresentou manifestação após o transcurso do prazo (ID 6753697).

Diante disso, foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, sendo-lhes concedido o prazo de 48 horas para realizar o preparo recursal, sob pena de deserção (ID 6845885).

A parte recorrente não realizou o preparo recursal após o transcurso do prazo (ID 7069505),

Neste contexto, foi proferida decisão monocrática reconhecendo a deserção do recurso ante a ausência de comprovação do preparo e por não restar configurada a impossibilidade da parte recorrente em arcar com os encargos processuais e condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação contida na sentença,
não havendo, sobre o valor da causa,
nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95 (ID.7453465).

A parte recorrente interpôs o presente Agravo Interno/Regimental (ID 8072336), argumentando que "
com as devidas vênias ao entendimento do eminente Relator, mas houve ponderoso error in judicando. Na interposição do Recurso Inominado a Agravante juntou documentos comprobatórios de ser ela merecedora das benesses da Justiça Gratuita: – CTPS demonstrando não ter anotações de contrato de trabalho;Declaração de Isenção do Imposto de Renda – PF, devidamente reconhecida firma; – Extratos bancários que demonstram baixa ou nenhuma movimentação financeira
". Assim, requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça, com o seguimento do processo e análise do Recurso Inominado anteriormente interposto.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95, na forma do Enunciado 19 das Turmas Recursais deste Ente Federado e Enunciado 15 do FONAJE:

ENUNCIADO Nº 19 – CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR CABERÁ AGRAVO INTERNO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, PARA O RESPECTIVO ÓRGÃO COLEGIADO, DEVENDO O AGRAVADO SER INTIMADO PARA, NO MESMO PRAZO, SE MANIFESTAR SOBRE O RECURSO, EXCETUADA A HIPÓTESE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.

Destaco que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o art. 544 foi substituído pelo art.1.042 e o art. 557 foi substituído pelo art. 932, incisos III e IV.

A presente irresignação, todavia, no código atual, encontra previsão específica no art. 1021, do CPC, segundo o qual “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Assim, diante do não conhecimento do Recurso Inominado interposto, cabível a interposição do presente Agravo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Primeiramente, importa destacar
que a parte recorrente foi devidamente intimada para comprovar sua hipossuficiência financeira, conforme ID 6529922, mas permaneceu inerte, conforme certidão de ID 6753697. Assim, a gratuidade requerida foi indeferida no ID 6845885, momento em que a parte recorrente foi intimada para recolher o preparo, o que não o fez. Portanto, intempestiva
a manifestação da agravante realizada somente em sede de agravo interno no ID. 8072336, uma vez que o prazo de 48 (quarenta e oito horas) para a comprovação da sua hipossuficiência é contado minuto a minuto, de forma contínua, sem suspensão em feriados e finais de semana.

Outro não é o entendimento firmado pela jurisprudência nacional:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que reconheceu a deserção. Alegação de complementação das custas recursais no prazo de 2 dias úteis, ressaltando que a regularização ocorreu em menos de 48 horas da decisão agravada. Pretensão de relativização da norma, invocando a possibilidade de acesso a jurisdição por recolhimento de quantia ínfima. Não acolhimento. Comprovação do preparo que se deu no prazo de 95 horas, ou seja, em desconformidade com a previsão do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Prazo em horas que se conta de minuto em minuto, nos termos do art. 132, § 4º, do Código Civil, de modo contínuo, sem suspensão nos feriados e finais de semana. Impossibilidade de relativização. Enunciado 80 do FONAJE que não admite a complementação intempestiva. Matéria disciplinada por norma especial, qual seja, Lei nº 9.099/95. Valor superior a R$ 70,00 que não pode ser considerado ínfimo. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AI: 01023677920238269061 São Paulo, Relator: Ely Amioka, Data de Julgamento: 31/10/2023, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 31/10/2023).

DECISÃO MONOCRÁTICA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, APLICÁVEL AO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS (ENUNCIADO N.º 13.17 DAS TURMAS RECURSAIS). PREPARO EFETUADO APÓS O PRAZO LEGAL DE 48 HORAS. DESERÇÃO. SEGUIMENTO NEGADO. O PREPARO, UM DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO, DEVE SER EFETUADO NAS 48 HORAS SEGUINTES A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. O PRAZO EM HORAS É CONTADO DE MINUTO A MINUTO. A CONTAGEM DO PRAZO NÃO É INTERROMPIDA NOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CASOS EM QUE É PRORROGADA PARA O PRIMEIRO MINUTO DO EXPEDIENTE FORENSE DO PRÓXIMO DIA ÚTIL. ENUNCIADO N.º 13.22 DAS TURMAS RECURSAIS. O RECURSO INOMINADO SEM O PREPARO INTEGRAL E LEGALMENTE EFETUADO, É INADMISSÍVEL, POIS DESERTO. RECORRENTE SUCUMBENTE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N.º 122 DO FONAJE. NEGADO SEGUIMENTO. Isso posto, com fundamento no artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, aplicável ao sistema dos Juizados Especiais (Enunciado (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0003929-10.2013.8.16.0052 - Barracão - Rel.: Juiz Vitor Toffoli - J. 15.09.2014) (TJ-PR - RI: 00039291020138160052 PR 0003929-10.2013.8.16.0052 (Decisão monocrática), Relator: Juiz Vitor Toffoli, Data de Julgamento: 15/09/2014, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2014).

Assim sendo, considerando que a expedição eletrônica da intimação da decisão foi direcionada ao advogado da recorrente dia 12/12/2023, intempestiva a petição apresentada dia 21/04/2024, considerando ainda que o sistema registrou certidão de decurso de prazo no ID. 7069505.

De toda sorte, entendo que os documentos juntados pela agravante não comprovam sua vulnerabilidade financeira.

Outrossim, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta e pode ser elidida quando houver nos autos elementos que evidenciem falta de pressupostos legais para concessão da justiça gratuita, como a contratação de advogado particular.

Sobre a presente questão, dispõe a jurisprudência pátria:

Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Decisão que indeferiu, de plano, a gratuidade de justiça à autora, ora agravante, com base unicamente na renúncia ao foro especial estabelecido no Código de Defesa do Consumidor bem como na propositura da ação perante vara comum, em hipótese que poderia valer-se dos benefícios da utilização de vara de juizado especial bem como na contratação de advogado particular. Renúncia ao foro especial consumerista, à propositura da ação em juizado especial bem como contratação de advogado particular que, por si sós, não afastam a concessão da gratuidade de justiça. Não evidenciada a capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, prevalece a presunção de hipossuficiência alegada pela pessoa natural. Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2177286-28.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 22/11/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA AGRAVANTE POR DOCUMENTOS APTOS – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0021223-56.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA - J. 13.10.2021). (TJ-PR - AI: 00212235620218160000 Curitiba 0021223-56.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 13/10/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. - O gozo do benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas àqueles que comprovem ser pobres, não sendo suficiente para tanto a simples declaração de pobreza de próprio punho - Não restando comprovada a hipossuficiência da parte infere-se que a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita é medida que se impõe - Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10000210666863001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021).

Assim sendo, em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio,
devido o indeferimento da justiça gratuita
, na forma do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal c/c arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Destarte, considerando que os recorrentes não realizaram o recolhimento das custas processuais atinentes ao Recurso Inominado, a deserção recursal é medida de que se impõe, na forma do Enunciado 80 do FONAJE:

ENUNCIADO 80: O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95).

Nesse sentido dispõe entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento da gratuidade da justiça por ausência de comprovação dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Alegação de que houve prévio deferimento tácito da benesse. Descabimento. Acesso ao Juizado Especial que independe do pagamento de custas, taxas ou despesas. Inteligência do art. 54 da Lei nº 9.099/95. Análise da gratuidade diferida para a fase recursal nos termos do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Inexistência de preclusão pro judicato. Gratuidade expressamente indeferida. Falta de recolhimento do preparo recursal. Deserção de rigor. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 01000186420218269032 SP 0100018-64.2021.8.26.9032, Relator: MARCELO STABEL DE CARVALHO HANNOUN, Data de Julgamento: 28/05/2021, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 28/05/2021).

Isto posto, mantenho o inteiro teor da decisão recorrida. Ademais, considerando a ausência de preparo, pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, o não conhecimento do Recurso Inominado é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão impugnada. Ademais, reconheço a deserção recursal, razão pela qual
NÃO CONHEÇO
do
RECURSO
interposto pelos agravantes.

Conforme determinado no art. 1.021, parágrafo quatro do CPC, quando o agravo foi manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, confirmada esta hipótese pelo órgão colegiado, deverá a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa equivalente a 1 % (um por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MONICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)